Tribunal: TCU
Processo: 001.781/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 atos de pensão civil, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão inicial das pensões civis instituídas por Gutemberg Augusto da Costa em favor de Maria Luiza Lemos da Fonseca Costa (ato no 56700/2018), por Jose Luiz Almeida Guedes em favor de Vera Lia Polly (ato no 151422/2021), por Sergio Luiz Amoretty Souza em favor de Leone Langie Barum (ato no 84861/2022), por Raimundo Nonato Martins Braga em favor de Olenina dos Santos Braga (ato no 91101/2022) e por Jose Joaquim de Sousa em favor de Louracy Rodrigues Vieira de Sousa (ato no 40185/2023), autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos.